Tribunal: TJBA
Processo: 8062013-44.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8062013-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: MAILLANE VIDAL ALCANTARA AZEVEDO

Advogado(s)
:
LUCAS ALCANTARA AZEVEDO

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTANA MONACO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA EM AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

Ação rescisória ajuizada por segurada da previdência social visando à desconstituição parcial de sentença que, em ação de restabelecimento de benefício, concedeu auxílio-doença (B31) sem conversão para auxílio-doença acidentário (B91). Fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a sentença originária violou manifestamente norma jurídica ou incorreu em erro de fato ao deixar de converter o benefício de natureza previdenciária para acidentária, diante de laudo pericial que teria reconhecido nexo causal entre o quadro clínico e as atividades laborais.

III. Razões de decidir

Não configuração de erro de fato, por inexistência de ponto incontroverso omitido pela decisão rescindenda.

Inexistência de violação manifesta de norma jurídica, uma vez que a sentença originária analisou o conjunto probatório e decidiu de forma fundamentada.

Ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, em manifesta tentativa de rediscutir matéria decidida com trânsito em julgado, o que é vedado.

IV. Dispositivo e tese

Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1. A ação rescisória não se presta à revalorização da prova, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 2. O erro de fato e a violação manifesta de norma jurídica devem estar evidenciados de forma inconteste e independente de reexame probatório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 6.258/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 18.02.2022; STF, AgR AR 2584/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 04.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n° 8062013-44.2024.8.05.0000, em que figura como Autora MAILLANE VIDAL ALCANTARA AZEVEDO e como Réu o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)